Tribunal: TJDFT
Processo: 0718798-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718798-61.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA LUIZA BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DOENÇA SUPERVENIENTE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. NEGATIVAÇÃO PERTINENTE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VETOR ÚNICO. QUANTUM DE AUMENTO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DISCRICIONARIEDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se a documentação médica carreada ao feito não atesta a total incapacidade de se expressar da acusada, inviável a suspensão do curso do processo, mormente quando a instrução está encerrada e não demonstrado prejuízo ao direito do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para “cocaína”, relato do usuário que adquirira anteriormente uma porção da substância entorpecente da acusada e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão da ré – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo que se falar em absolvição. 3. “A quantidade de droga apreendida, no caso, não expressa maior reprovabilidade da conduta delituosa prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Nesse sentido, o entendimento desta Corte, a estabelecer que "a natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível cindir a sua análise. Somente quando examinadas em conjunto (tipo de droga e quantidade) será possível ao julgador compreender adequadamente a gravidade concreta do fato e proceder à devida individualização da pena, que é o objetivo almejado pelo legislador com as disposições do art. 42 da Lei n. 11.343/06" (AgRg no HC n. 734.699/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022). ( ) .” (AgRg no HC n. 815.864/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.). 3.1. No caso, embora a natureza da droga (crack) seja de altíssimo potencial de dependência, foi pequena a quantidade da droga apreendida (porção de 0,28g), não se justificando a negativação deste vetor. 4. Segundo precedentes dos Tribunais Superiores, na ponderação das circunstâncias judiciais, o julgador o faz no exercício de discricionariedade, mediante fundamentação adequada e específica acerca do seu convencimento quanto à exasperação da pena-base, seja sob a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada pelo legislador, seja sob a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou até mesmo sob outro valor. 4.1 – Como não existe critério matemático para o aumento/incremento da pena-base, este Colegiado utiliza a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima. 5. Não há falar em reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas), quando o réu é reincidente específico. 6. Considerando a reincidência específica, bem como o quantum ora estabelecido para a pena privativa de liberdade, deve ser mantido o regime inicial fechado, conforme prescreve o artigo 33, § 2o, alínea ‘b’, do CP. 7. Recurso da Defesa conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 149 e 152, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a existência de dúvida razoável acerca da sanidade mental da insurgente a permitir a suspensão do processo e a instauração do incidente de insanidade mental; b) artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 33, caput, da Lei 11.343/06, requerendo a absolvição por insuficiência das provas da materialidade do crime de tráfico de drogas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 149 e 152, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre a instauração de incidente de insanidade mental, encontra-se em harmonia com o entendimento do STJ, no sentido de que “apenas quando evidenciada dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado, se torna imperiosa a instauração do respectivo incidente” (AgRg no AREsp n. 2.238.257/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024). Assim, "estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 33, caput, da Lei 11.343/06, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015